Tribunal: TJPA
Processo: 0807685-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807685-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIVALDO JORGE CAMARA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. estupro de vulnerável. prisão preventiva. alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas,

ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto prisional. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. lapso temporal justificado diante do cenário atual de pandemia de covid 19, em que houve a necessidade de suspensão dos atos e prazos processuais. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a medida extrema.
decisum
minimamente fundamentado. necessidade de garantir a ordem pública. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a sua decretação, remetendo-se à fundamentação primeva.

precedentes.

segregação cautelar justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a materialidade e autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0810678-16.2019.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

3.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

4.

Depreende-se dos autos que a prisão do coacto ocorreu em 26/11/2019. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia imputando-lhe a prática do crime de
estupro de vulnerável,
a qual foi oferecida, em 24/01/2020, e devidamente recebida no dia 30/01/2020, ocasião em que foi designada a audiência para 09/03/2020. A defesa protocolou pedido de revogação da custódia, o qual foi indeferido em 30/03/2020. O pregão foi redesignado para o dia 13/04/2020. nformou o magistrado que o pregão não pôde ocorrer na nova data devido a suspensão do expediente presencial e a necessidade de readequação dos procedimentos da Vara ao novo contexto de pandemia do novo Coronavírus, salientando que, em 19/03/2020, houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí são físicos e somente, em 15/05/2020, fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios, o que só se iniciou, de fato, no mês de junho, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí e os sucessivos lockdowns. Atualmente os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 20/10/2020.

5.

Verifica-se a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crime grave estupro de vulnerável
,
não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento.

6.

Quanto a
falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema
, igualmente não merece prosperar uma vez que o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia e manteve a prisão preventiva, encontra-se minimamente motivado, considerando inexistir qualquer alteração fática apta a revogar a medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

7.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando ausentes fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

8.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

9.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

10.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo.
Des. Leonan
Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 03 setembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente Edivaldo Jorge Câmara, acusado da prática do crime do artigo 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente fora decretada em 13/11/2019 e encontra-se com sua liberdade segregada desde o dia 26/11/2019, alegando em suma: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) negativa de autoria e insuficiência de provas, além da existência de contradições no depoimento da vítima e laudo sexológico negativo; c) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação para a manutenção da custódia; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis do coacto. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ainda, violação ao artigo 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que há mais de 90 (noventa) dias não é realizada, pela autoridade coatora, a reavaliação da custódia preventiva do paciente.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Indeferi o pedido de liminar. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que segundo a denúncia, o acusado, ora paciente, praticou por reiteradas vezes violência sexual contra a criança K.L.G.L.M. Consta dos autos que somente após 03 (três) anos do ocorrido, os fatos vieram à tona, e no procedimento de atendimento junto ao Propaz Integrado, a vítima afirmou à Assistente Social ter sofrido abuso sexual praticado pelo paciente por reiteradas vezes. Relatou que frequentava a residência da sogra do denunciado e este a levava para um dos quartos da casa e, após trancar a porta, consumava o ato. Constata-se que foi decretada a prisão preventiva do acusado em 13/11/2019, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 26/11/2019. Informou, ainda, o juízo
a quo
que o paciente possui outros processos criminais, além deste. A denúncia foi oferecida, protocolada em 24/01/2020, e devidamente recebida. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 20/10/2020.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com repetição da maioria dos argumentos como: negativa de autoria e insuficiência de provas,
ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação para a manutenção da medida extrema
que, inclusive, foram analisados e devidamente combatidos pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em 16/03/2020. Além da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e de
falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema.

No pedido anterior,
Habeas Corpus

nº
0810678-16.2019.8.14.0000
,
também sob minha relatoria, a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos,
consoante Acórdão ID nº, assim ementado:

“habeas corpus
com pedido de liminar. estupro de vulnerável. prisão preventiva.

alegação de inexistência de prova da materialidade delitiva. negativa de autoria e insuficiência de provas.
descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegação de falta de justa causa, ausência de fundamentação

idônea de dos requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar. improcedência. decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. segregação cautelar devidamente justificada. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a materialidade e autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima
.
Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social.

3.

Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social.
Salientou, ainda, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, considerando que o réu teria seguido de motocicleta a testemunha, demonstrando intento de amedronta-la.
Ressaltou o fato do coacto responder por outros processos criminais.

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, constata-se que as alegações exigem aprofundado exame de prova, o que não é viável nesta via, tendo em vista que, conforme relatado, o
presente
Habeas Corpus
traz como principais fundamentos a negativa de autoria e a insuficiência de provas, além da falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; inexistência dos requisitos necessários da custódia preventiva; possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas e presença de qualidades pessoais favoráveis à concessão da Ordem, todos já devidamente analisados e combatidos no
mandamus
precedente.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, a prisão do coacto ocorreu em 26/11/2019. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia imputando-lhe a prática do crime de
estupro de vulnerável,
a qual foi oferecida, em 24/01/2020, e devidamente recebida no dia 30/01/2020, ocasião em que foi designada a audiência para 09/03/2020. A defesa protocolou pedido de revogação da custódia, o qual foi indeferido em 30/03/2020. O pregão foi redesignado para o dia 13/04/2020, tendo em vista adequação da pauta, pelo fato da Juíza que estava respondendo pela Vara Criminal de Tucuruí, encontrar-se realizando audiência anteriormente agendada em processos de réu preso, na Comarca de Novo Repartimento, por onde também respondia. Informou o magistrado que o pregão não pôde ocorrer na nova data devido a suspensão do expediente presencial e a necessidade de readequação dos procedimentos da Vara ao novo contexto de pandemia do novo Coronavírus, salientando que, em 19/03/2020, houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí são físicos e somente, em 15/05/2020, fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios, o que só se iniciou, de fato, no mês de junho, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí e os sucessivos lockdowns. Esclareceu que se trata de um procedimento que demanda tempo considerável para sua concretização, considerando, sobretudo, que a Secretaria da referida Vara conta apenas com um servidor para executá-lo. Aduziu, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado. Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19. Atualmente os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 20/10/2020.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crime grave estupro de vulnerável
,
não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento.

Com efeito, entendo que somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

Quanto a
falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema
, igualmente não merece prosperar uma vez que o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia e manteve a prisão preventiva encontra-se minimamente motivado, considerando inexistir qualquer alteração fática apta a revogar a medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando ausentes fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado na sentença,
tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que permaneceu preso durante todo o curso do processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. - Não tendo sido juntado aos autos o decreto de prisão preventiva, fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados na decisão que decretou a segregação antecipada, evidenciado, também, a deficiente instrução do mandamus.
- Não há como conhecer da alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o pedido aqui deduzido não foi submetido ou apreciado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. Recurso desprovido. (RHC 46.358/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD” (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, conheço parcialmente da Ordem impetrada e, nesta parte, denego-a,
acompanhando o parecer ministerial,
tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/09/2020